Tribunal: TJBA
Processo: 0001861-54.2012.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001861-54.2012.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALICIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREA CARLA SANTOS RIBEIRO

APELADO: IGREJA CRISTA APOSTOLICA RENASCER EM CRISTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA, CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução com base na prescrição intercorrente. O juízo de origem fundamentou-se na alegada inércia do exequente em promover o andamento do feito.

Entretanto, dos autos se extrai que o exequente/Apelante adotou diversas medidas para localização da devedora, com requerimento de citação em novo endereço, tentativa de penhora online e diligências efetivas, todas tempestivamente apresentadas.

Apesar da atuação ativa da parte, o processo permaneceu paralisado por falha do próprio aparelho judicial, que demorou para concluir petições e expediu atos incompatíveis com a gratuidade da justiça concedida.

Verificada a ausência de desídia do exequente, a paralisação do feito não pode ser atribuída à sua conduta, não se configurando o pressuposto essencial para a incidência da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 106, veda o reconhecimento de prescrição quando a demora decorre do próprio funcionamento do Judiciário.

A aplicação da extinção, nesse cenário, ofende o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e viola o contraditório, conforme art. 10 do CPC/2015.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

PRECEDENTES CITADOS: Súmula 106/STJ; TJ-BA, APL: 0030778-72.1999.805.0001; APL: 0105241-33.2009.805.0001.
DISPOSITIVOS LEGAIS
:
CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 10, 487, II, e 921, §§ 4º, 4º-A e 5º; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0001861-54.2012.8.05.0044
,
da Comarca de Candeias, em que figuram como
APELANTE,

ADALICIO RODRIGUES DA SILVA
, e
APELADA,

IGREJA CRISTA APOSTÓLICA RENASCER EM CRISTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.